Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TESE RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTANDO TAREFAS DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DISTRITAL No 5.184/13. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUXÍLIO EM ATIVIDADES DE NATUREZA EXECUTIVO-OPERACIONAL DESPROVIDAS DE COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §3o, DO CPC.
1. Ausente a demonstração de que a autora não se adequa às exigências da Resolução no 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, ou que possui condições de arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, não há motivo para revogar a gratuidade de justiça outrora deferida.
2. Observa-se a falta de interesse recursal quanto ao reconhecimento da prescrição quando, na sentença, verifica-se a procedência da tese de prescrição de todas as parcelas discutidas no feito anteriores ao prazo de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, em observância ao Decreto no 20.910/32.
3. Apesar de a autora ter afirmado ser Auxiliar em Assistência Social, porém executar funções atinentes ao cargo de Técnico em Assistência Social, o que configuraria desvio de função, não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, pois as atividades por ela indicadas são desprovidas da complexidade exigida quando do desempenho deste último cargo e consubstanciam simples auxílio prestado nas atividades de natureza executivo-operacional relacionadas à gestão governamental de políticas públicas.
3.1. Não se pode perder de vista que “auxiliar” significa prestar ajuda, dar assistência, assessorar outra pessoa no seu trabalho ou contribuir de alguma forma, e que as atividades listadas pela autora se referem ao cumprimento de ordens de natureza auxiliar, típica de seu cargo e secundária à especialização dos cargos da estrutura hierarquicamente superior à ocupada por ela.
3.2. Observada a gama de atribuições do Técnico em Assistência Social – especialidade Agente Social e o seu grau de complexidade dispostos na Portaria Conjunta no 02, de 21 de junho de 2018 – SEPLAG/SEDESTMIDH, conclui-se que as atividades indicadas como executadas pela autora não extrapolaram as inerentes ao seu cargo e revelam que referida parte apenas prestou auxílio executivo-operacional, não sendo suficientes para ensejar a configuração de desvio de função, não havendo que se falar, consequentemente, em qualquer ressarcimento adicional.
4. Da leitura do art. 85, §8o, do CPC, depreende-se que a fixação de honorários por apreciação equitativa apenas ocorrerá nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ou seja, de forma subsidiária às regras constantes dos §§2o e 3o do referido dispositivo legal.
4.1. Considerando que o Juízo de primeiro grau arbitrou os honorários de forma equitativa aplicando o §8o do art. 85 do CPC, a sentença deve ser reformada de modo a adequar a aplicação dos critérios para a fixação da referida verba.
5. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida.